Tribunal: STF
Processo: HC 213806
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Costa Conrado, advogado, em benefício de Adriano da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.3.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 729.704/SP, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Na presente impetração, noticia o impetrante ter sido “o paciente preso em razão de pedido de prisão temporária nos autos do processo 1004877-09.2021.8.26.0655, requerido pelo MP, para apuração de crimes supostamente cometidos por diversas pessoas, dentre eles o paciente na data de 10/12/2021. Foi requerida a [renovação] da temporária por mais 30 dias, o que foi deferido pelo Juízo, e após tal lapso de tempo, o MP requereu a decretação da prisão preventiva de todos os investigados.



    Foi interposto o HC com pedido de extensão sob o N°. 2035959-32.2022.8.26.0000, para o paciente JUAN DIEGO ANDRADE DOS SANTOS (possuidor de maus antecedentes), no qual o Relator desembargador Guilherme de Souza Nucci concedeu ordem para que fosse solto o paciente, na qual os fundamentos utilizados para conceder a revogação da prisão de tal não foram de caráter exclusivamente pessoal e se estenderiam perfeitamente ao paciente Adriano da Silva”.



    Sustenta que o paciente estaria em “situação idêntica do corréu JUAN DIEGO ANDRADE DOS SANTOS”, mas que o pedido de extensão da ordem, apresentado ao tribunal paulista, teria sido indeferido.



    Afirma que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente seria genérica e carente de fundamentação idônea.



    Aponta cabível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “[Requer-se:] a. Liminarmente, estenda a ORDEM DE LIMINAR, decretando a LIBERDADE PRÓVISORIA ATRAVÉS DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, EXTENDENDO O BENEFÍCIO, concedido ao corréu Juan, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, expedindo-se o necessário alvará de soltura, para que possa o paciente responder em liberdade o processo; b. Caso Vossa Excelência não reconheça o pedido de extensão, REQUER SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, para substituir os efeitos da ordem de prisão preventiva decretada em desfavor de ADRIANO DA SILVA, pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Várzea Paulista – SP, por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP; ” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente das decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, pelas quais decretada e renovada a prisão temporária do paciente, decretada a prisão preventiva, e de cópia da denúncia. Também não foram juntadas as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 2035959-32.2022.8.26.0000, 203601395.2022.8.26.0000, 2035997-44.2022.8.26.0000 e 2035977-53.2022.8.26.0000, impetrados no Tribunal de Justiça de São Paulo, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora